Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS FIXADOS EM 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS, ABATIDOS APENAS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM DOIS VÍNCULOS. CRIANÇA DE 2 ANOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. INCIDÊNCIA SOBRE 13o, ABONO DE FÉRIAS E VERBAS REMUNERATÓRIAS VARIÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo recorrente contra sentença proferida em ação de alimentos cumulada com guarda unilateral ajuizada pela parte apelada.
2. A decisão recorrida deferiu guarda unilateral à genitora, fixou regime de convivência e estabeleceu alimentos em favor da criança no percentual de 20% dos rendimentos brutos de natureza salarial do genitor, com abatimento apenas de descontos compulsórios.
3. O recorrente pleiteia a redução do percentual para 15% dos rendimentos líquidos, sustentando incapacidade financeira, alegada desproporcionalidade e suposta incidência indevida de verbas remuneratórias variáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reduzido o percentual dos alimentos fixado em 20% dos rendimentos brutos do genitor; e (ii) estabelecer se a base de cálculo deve incidir sobre rendimentos brutos ou líquidos, com exclusão de verbas remuneratórias variáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recorrente apresenta insurgência mínima suficiente para superar a preliminar de ausência de dialeticidade, pois impugna a base de cálculo e o percentual fixado na sentença, possibilitando análise meritória. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
6. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade (CC, art. 1.694, §1o). A alimentanda tem 2 anos, faixa etária cujas necessidades são presumidas e ampliadas.
7. O recorrente possui dois vínculos formais como técnico de enfermagem e renda bruta aproximada de R$ 5.000,00, sem comprovação de despesas extraordinárias ou incapacitantes. Pela regra do art. 373, II, do CPC, a ausência de prova idônea de incapacidade impede a redução pretendida.
8. A fixação dos alimentos sobre o salário líquido poderia transferir à infante o impacto de empréstimos e contribuições voluntárias do alimentante. A adoção dos rendimentos brutos, com abatimento apenas de IR e contribuição previdenciária, evita distorções e assegura estabilidade ao sustento da criança.
9. A inclusão de verbas remuneratórias variáveis (13o, abono de férias, horas extras e adicionais) na base de cálculo decorre da natureza salarial dessas parcelas, refletindo a renda efetiva e garantindo que o alimentando usufrua dos períodos de maior capacidade contributiva do genitor.
10. O percentual de 20% dos rendimentos brutos mostra-se proporcional e adequado ao padrão de vida da criança e à capacidade econômica do alimentante, inexistindo excesso ou prova de que inviabilize sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.695; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1289523, 0705651-52.2018.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2020, publicado no DJe: 16/10/2020.